Tribunal: TJES
Processo: 5011926-55.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. FALHA TÉCNICA NO MEDIDOR. CRÉDITOS DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. DANO MATERIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos materiais e morais, em razão de faturas de energia elétrica discrepantes com o histórico de consumo e com a produção do sistema fotovoltaico do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o faturamento de energia em valores superiores à média habitual configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a subtração de créditos de energia solar enseja reparação por danos materiais; (iii) determinar se a inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida originada de erro de medição caracteriza dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, conforme o parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Incumbe à prestadora do serviço o ônus de provar a regularidade da medição e a exatidão do faturamento, diante da vulnerabilidade técnica do consumidor e da inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

5)
A divergência acentuada entre o histórico de consumo e as faturas de junho a agosto de 2023, aliada à normalização dos valores imediatamente após a substituição do medidor, comprova o defeito na prestação do serviço.

6)
O reconhecimento administrativo da possibilidade de falha técnica, aliado ao laudo de pleno funcionamento do sistema fotovoltaico, reforça a verossimilhança das alegações autorais quanto à irregularidade das cobranças.

7)
A condenação ao pagamento de danos materiais encontra suporte em prova técnica que atesta o desaparecimento de créditos de energia solar após intervenção da concessionária, sem que esta apresentasse prova em sentido contrário.

8)
A negativação do nome do consumidor motivada por dívida originada de erro de medição reconhecido pela própria prestadora configura dano moral
in re ipsa
.

9)
O montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros da jurisprudência deste Tribunal para casos de inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O faturamento de energia elétrica em patamar excessivo e incompatível com o histórico de consumo, sem demonstração de regularidade pela concessionária, caracteriza falha no serviço.

2. A supressão indevida de créditos de energia provenientes de sistema fotovoltaico impõe o dever de reparação por danos materiais.

3. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito por débito originado de erro de medição gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, parágrafo 6º do art. 37; CDC, inciso VIII do art. 6º e art. 14; CPC, parágrafo 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170131103, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 04.02.2020; TJES, Apelação Cível nº 50125088920228080011, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011926-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SANDRO SANT ANNA CUNHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. FALHA TÉCNICA NO MEDIDOR. CRÉDITOS DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. DANO MATERIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença de parcial procedência aos pedidos de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos materiais e morais, em razão de faturas de energia elétrica discrepantes com o histórico de consumo e com a produção do sistema fotovoltaico do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o faturamento de energia em valores superiores à média habitual configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a subtração de créditos de energia solar enseja reparação por danos materiais; (iii) determinar se a inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida originada de erro de medição caracteriza dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, conforme o parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Incumbe à prestadora do serviço o ônus de provar a regularidade da medição e a exatidão do faturamento, diante da vulnerabilidade técnica do consumidor e da inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

5)
A divergência acentuada entre o histórico de consumo e as faturas de junho a agosto de 2023, aliada à normalização dos valores imediatamente após a substituição do medidor, comprova o defeito na prestação do serviço.

6)
O reconhecimento administrativo da possibilidade de falha técnica, aliado ao laudo de pleno funcionamento do sistema fotovoltaico, reforça a verossimilhança das alegações autorais quanto à irregularidade das cobranças.

7)
A condenação ao pagamento de danos materiais encontra suporte em prova técnica que atesta o desaparecimento de créditos de energia solar após intervenção da concessionária, sem que esta apresentasse prova em sentido contrário.

8)
A negativação do nome do consumidor motivada por dívida originada de erro de medição reconhecido pela própria prestadora configura dano moral
in re ipsa
.

9)
O montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros da jurisprudência deste Tribunal para casos de inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O faturamento de energia elétrica em patamar excessivo e incompatível com o histórico de consumo, sem demonstração de regularidade pela concessionária, caracteriza falha no serviço.

2. A supressão indevida de créditos de energia provenientes de sistema fotovoltaico impõe o dever de reparação por danos materiais.

3. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito por débito originado de erro de medição gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, parágrafo 6º do art. 37; CDC, inciso VIII do art. 6º e art. 14; CPC, parágrafo 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170131103, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 04.02.2020; TJES, Apelação Cível nº 50125088920228080011, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização, por meio da qual pretende
Sandro Sant'Anna Cunha
, a anulação de cobranças exorbitantes de energia elétrica e a recomposição de danos materiais e morais.

A controvérsia originou-se após a unidade consumidora, equipada com sistema fotovoltaico desde 2020 e com histórico de faturas médias de R$ 300,00, passar a receber cobranças superiores a R$ 2.000,00 nos meses de junho, julho e agosto de 2023.

Sentença pela parcial procedência dos pedidos, sob o fundamento de que restou configurado o defeito na prestação do serviço, evidenciado pela discrepância nos valores faturados, pela admissão administrativa de "possível falha de medição" e pela ausência de contraprova técnica capaz de elidir as alegações autorais.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade do faturamento e da negativação levada a efeito pela concessionária, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos materiais (créditos de energia solar) e morais.

Pois bem.

Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do §6º do art. 37 da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, a obrigação de indenizar prescinde da verificação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

Tal entendimento tem por base a vulnerabilidade técnica do usuário frente à detentora do aparato de medição, o que justifica, inclusive, a inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6° do CDC).

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. [...] TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. [...] II. Mérito:
A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma Parte possui melhores condições de produzir determinada prova
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170131103, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Sem embargo,
in casu
, observa-se que o recorrid
o logrou êxito em demonstrar a verossimilhança das alegações por meio de robusto acervo probatório: (i) histórico de consumo que atesta faturas habituais em patamar reduzido; (ii) laudo técnico da empresa Solconect Ltda. comprovando o pleno funcionamento do sistema fotovoltaico; (iii) nota de atendimento da própria EDP reconhecendo "período de possível falha de medição" coincidente com os meses impugnados.

Relevante notar que, imediatamente após a substituição do medidor em 27/08/2023, o faturamento retornou ao patamar usual (R$ 333,14), o que isola a falha técnica no equipamento antigo como causa das cobranças excessivas.

Ademais, no que tange aos danos materiais de R$ 25.056,34, a condenação exsurge escorreita.

Isso porque, o desaparecimento de créditos de energia em elevado montante logo após a intervenção técnica da recorrente (troca do medidor) fora tecnicamente apontado pelo consumidor e não fora especificamente refutado por perícia técnica da concessionária.

No regime do CDC, não basta à empresa alegar genericamente a regularidade dos atos; incumbe-lhe o ônus de provar a exatidão da medição e a destinação dos créditos de energia injetados na rede, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Quanto ao dano moral, a negativação do nome do consumidor por dívida contestada administrativamente e originada de erro de medição reconhecido pela própria prestadora configura dano
in re ipsa
.

No tocante ao valor arbitrado, verifica-se que o montante de R$ 6.000,00 se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como está de acordo com a praticada por esta Corte para casos de inscrição indevida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, como subsegue:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL . COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos valores apurados por demonstrativo de consumo irregular com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9320922 e nº 9295243, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no consumo de energia; (ii)
estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4. A concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, permitindo sua participação e ciência sobre os critérios técnicos utilizados na inspeção, o que não ocorreu no caso concreto, invalidando o procedimento de cobrança . 5. A ausência de assinatura do consumidor nos documentos comprova que ele não acompanhou o procedimento de inspeção, caracterizando falha na prestação do serviço e a impossibilidade de imputar-lhe o débito. 6. A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, uma vez que viola os direitos fundamentais do consumidor, causando-lhe constrangimento e prejuízos psicológicos. 7.
O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para fundamentar a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no consumo . 2. A ausência de participação do consumidor no processo de inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo. 3. A cobrança indevida de valores baseada em prova unilateral enseja indenização por danos morais, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50125088920228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível - publicado em 19/11/2024)

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que o juízo de origem valorou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente as normas consumeristas à espécie.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele
nego
provimento
.

Majoro
a verba honorária para 1
7
%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)